Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706764-42.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAIMUNDO GOMES HERCULANO, ELIZABETH DA SILVA HERCULANO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsado os autos, observa-se que a parte ELIZABETH DA SILVA GOMES HERCULANO e JOSÉ RAIMUNDO GOMES HERCULANO, na petição de id. 20728587 requerem o encaminhamento dos autos à Turma de Uniformização deste eg. TJDT para processar e julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas aviado nos autos. Pois bem, ao analisar os autos, observa-se que pelo acórdão no 1082487 restou julgado o recurso de apelação interposto pelas partes, ora Requerentes (id. 3592500). Verifica-se ainda que após a publicação do acórdão de julgamento, as partes, ora Requerentes aviaram pedido de incidente de uniformização (id. 3846137) requerendo o encaminhamento dos autos para a Turma Nacional de Uniformização (TNU), oportunidade em que os autos foram remetidos por esta Relatora para Presidência deste eg. TJDFT com a finalidade de encaminhar os autos para o órgão competente, conforme despacho de id. 3854643. Recebidos os autos, o e. Presidente deste eg. TJDFT no despacho de id. 3889785 entendeu por não conhecer do referido incidente, ao argumento de que a TNU não é instância superior deste eg. TJFDT e sim da Justiça Federal. Decorrido o prazo para manifestação, restou transitado em julgado o acórdão 20728587 (id. 20405437), e os autos baixaram ao Juízo de origem. Então os ora Requerentes apresentaram a petição de id. 20728587, argumentando, em resumo, que houve usurpação de competência da Turma de Uniformização quando o Presidente do Tribunal decidiu não conhecer do incidente, já que não cabe este o julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Pede assim, sejam os autos encaminhados à Turma de Uniformização para apreciação do incidente apresentado nos autos. Ao analisar detidamente o que consta dos autos, observa-se que, nada obstante a insurgência da parte Requerente é de se ver que o incidente de uniformização pleiteado nos autos foi apreciado pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, que decidiu pelo não conhecimento do incidente. De tal decisão as partes restaram intimadas, e nada requereram, quando então restou transitado em julgado o acórdão no 20728587 e preclusa a decisão que não conheceu o incidente. Em sendo assim, considerando que a questão posta no recurso e no incidente já restou decidida e já acobertada pela preclusão, nada a prover quanto ao requerimento retro, até porque, já esgotada a prestação jurisdicional neste órgão. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora